Tribunal: TJDFT
Processo: 0707851-88.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA E ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto formulado pela parte adversa para condenar a parte recorrente a pagar a quantia de R$10.000,00. Em suas razões, em síntese, sustenta não foi o responsável pelos danos, pois alega que o recorrido foi quem jogou o carro para cima do veículo da recorrente.

II. Recursos próprios, tempestivos e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, pois a juntada do preço de tabela FIPE do veículo de um dos recorrentes não se mostra suficiente a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões ofertadas.

III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” Ainda, em seus arts. 29 e 34 afirmam que o condutor, antes, de executar manobra deverá certificar se pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que seguem, precedem ou que cruzam com ele, considerando sua posição, direção e velocidade.

IV. Sobressai dos elementos probatórios em especial as fotos de ID 40617993, 40617995 - pág. 3/11, que o veículo da recorrida foi batido na porta dianteira direita, contudo, não se verifica danos no paralama dianteiro direito o que se denota que não houve a projeção do veículo em direção ao veículo do recorrente. De outro lado, observa-se que a lateral direita do carro C4 Pallas há várias marcas de pneu, além das marcas provocadas pelos golpes de facão na porta do motorista, situação que corrobora com as alegações do recorrido.

V. Com efeito, em razão da dinâmica e elementos probatórios, observa-se a verossimilhança dos fatos alegados pelo recorrido, restando comprovada a culpa da parte recorrente pelos danos ocorridos na lateral do veículo da recorrida.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.